Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726457-42.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. RE 1.287.019 E ADI 5.464. TEMA 1.093. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A redação original do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF já previa a incidência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidor final contribuinte habitual do ICMS. 2. Em relação às operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidorfinal contribuinte do ICMS,a edição daEC n. 87/2015 não inaugurou nova relação jurídico-tributária, logo, não há que se falar em ausência de lei complementar regulamentadora que autorizasse a cobrança do DIFAL-ICMS nesses casos. 3. A questão em debate no julgamento do Tema 1.093/STF ficou circunscrita à nova hipótese de incidência inserida pela EC n. 87/2015, estabelecida entre o remetente de mercadoria e o Estado de destino, exclusivamente no que diz respeito às operações interestaduais de vendas a consumidores finais não contribuintes do imposto. 4. Desse modo, inviável a pretensão de estender as razões de decidir adotadas no precedente ao caso dos autos, em que se discute a cobrança do DIFAL-ICMS incidente sobre as operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas auso e consumo por consumidor final contribuinte do imposto. 5. Apelação não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando a ilegalidade da cobrança do DIFAL antes da publicação da referida norma, razão pela qual, a lei promulgada no Distrito Federal instituindo tal cobrança deve se submeter à regra constitucional da anterioridade nonagesimal a contar de 5/1/2022, mesmo que tenha sido editada anteriormente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, afirmando que a Suprema Corte decidiu ser exigível a edição de lei complementar regulando a cobrança do DIFAL incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (Tema 1.093 da repercussão geral do STF). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025